Tribunal: TJBA
Processo: 8013422-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8013422-05.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Wesley Santos da Silva

Defensor Público: Dr. Valdeci Rondini Júnior

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
TESE DEFENSIVA DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OMISSÃO DELIBERADA OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. APELANTE QUE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA, NÃO REQUEREU DILIGÊNCIAS. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INACOLHIMENTO. TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se
todos os
termos do édito condenatório
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Wesley Santos da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto (em razão da detração penal), além de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do mesmo diploma, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 82616360),
in verbis
, que: “[...] no dia 09 de maio de 2024, por volta das 16h30min, no interior da loja PEKA Store, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1946, bairro Ponto Central, nesta Cidade, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, o celular Iphone 7 Plus, pertencente à vítima Andressa Azevedo Carneiro da Silva, bem como um notebook e o celular Iphone XR, pertences à vítima Beatriz Catarina dos Santos Cruz. Segundo relatam os autos, na data e horário acima citados, o denunciado adentrou à loja e pegou a funcionária Andressa de surpresa, dizendo que não queria roubar nada, apenas conversar com os patrões para limpar a frente da loja, para que pudesse comprar alimentos. Entretanto, quando a vítima alegou que o patrão havia saído e demoraria para retornar, o acusado ficou agressivo, anunciou o assalto e ameaçou de morte todos que ali estavam presentes. Ato contínuo, simulando estar armado, o acusado pegou um saco preto e ordenou que os clientes e as funcionárias do estabelecimento colocassem seus celulares ali dentro, o que foi obedecido. Na mesma ocasião, WESLEY ameaçou agredir Andressa, exigindo que esta colocasse no interior do saco o notebook e o celular da empresa, aqui representada pela ofendida Beatriz, comando que foi igualmente obedecido, pois a vítima temia por sua vida. Nesse ínterim, o denunciado subiu em um banco e destruiu a câmera de segurança da loja, momento em que uma cliente que adentrava o recinto foi avisada por outra, escondida no provador do estabelecimento, acerca do assalto que estava ocorrendo no local. Diante disso, a mulher logrou sair da loja sem ser detectada, oportunidade em que contactou os seguranças que estavam na rua, os quais abordaram e contiveram o acusado, enquanto ele saía do estabelecimento. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem no local, autuaram o acusado em flagrante e conduziram à delegacia. A
res furtiva
foi apreendida em poder do denunciado. As vítimas reconheceram o acusado em sede policial, bem como tiveram seus pertences restituídos. Interrogado, o réu negou a prática de delito. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição, ante a suposta insuficiência de provas, aduzindo que se aplica, à hipótese, a teoria da perda de uma chance probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da tentativa, o afastamento da pena de multa e a isenção das custas processuais.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos adunados ao Inquérito Policial sob nº 8011645-82.2024.8.05.0080 – auto de prisão em flagrante (id. 443886607, p. 8); termos de depoimento, ainda na delegacia, dos dois policiais militares responsáveis pela diligência (id. 443886607, p. 14 e 16); auto de exibição e apreensão dos aparelhos celulares subtraídos (id. 443886607, p. 18) e auto de restituição (id. 443886607, p. 27 e 29); termos de declarações, em sede policial, das ofendidas (id. 443886607, p. 22 e 25); interrogatório policial do acusado (id. 443886607, p. 31-32) –, bem como pela prova oral produzida em juízo, merecendo destaque os relatos judiciais das vítimas.

VI – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, os relatos das ofendidas apresentam-se sólidos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seus depoimentos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação.

VII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos, em juízo, dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante, bem como na apreensão dos aparelhos celulares das vítimas, encontrados em poder do réu. Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos agentes de segurança guardam coerência com o quanto narrado pelas ofendidas, bem como com as demais provas colhidas nos autos, não se identificando nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Vale salientar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

VIII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a prática delitiva, sustentando, em juízo, que estava há 4 (quatro) dias sem dormir, em virtude do uso de “crack”, tendo apenas a lembrança de ter entrado na loja. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

IX – Ademais, não prospera a tese defensiva de perda de uma chance probatória. A respeito do tema, já se posicionou a Corte Superior no sentido de que “A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas." (STJ, AgRg no HC n. 925.767/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025), o que não se deu no caso em destrame. Não se pode perder de vista que incumbe à defesa o ônus de provar suas afirmações, podendo, para esta finalidade, arrolar testemunhas ou solicitar as diligências que entenda necessárias.
In casu
, não foram solicitadas quaisquer providências, seja no bojo da Resposta à Acusação (id. 82617577) ou nos Termos de Audiência (ids. 82617599 e 82617615), havendo farto acervo probatório que alicerça a condenação do réu.

X – Tampouco prospera a pretensão defensiva de reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No caso em destrame, extrai-se da prova oral produzida em juízo que os bens efetivamente saíram da posse das vítimas, sendo o notebook localizado dentro da mochila do acusado, enquanto os aparelhos celulares foram apreendidos em sua cintura.

XI – Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Apelante obteve a posse dos bens subtraídos, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito patrimonial que lhes foi imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.

XII – Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). Não há, portanto, no caso concreto, que se pretender o reconhecimento da prática do roubo na forma tentada, não descaracterizando a consumação delitiva o fato de os objetos terem sido restituídos às ofendidas após a prisão em flagrante do Recorrente. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

XIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. A Juíza
a quo
, na primeira fase, reputou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando as reprimendas nos patamares mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, penas que permaneceram inalteradas nas etapas subsequentes, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, o que não enseja qualquer reparo.

XIV – Em seguida, aplicou-se a regra do concurso formal (art. 70, CP), considerando que o acusado, mediante uma só ação, praticou dois crimes, contra vítimas diferentes, o que justificou a majoração das reprimendas, na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-se as penas definitivas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, o que não merece retoque, em atenção ao quanto disposto no art. 72, do Código Penal.

XV – Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, tendo em vista que, segundo as informações colacionadas pela Magistrada de origem, o acusado permaneceu provisoriamente custodiado por mais de 9 (nove) meses, razão pela qual a pena privativa de liberdade subsistente é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pelas expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, uma vez que os crimes foram perpetrados mediante grave ameaça à pessoa.

XVI – Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e improvimento do Apelo.

XVIII –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
, mantendo-se
todos
os termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013422-05.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Wesley Santos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.